Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600483-85.2024.6.16.0195
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FEFC
POR
CANDIDATO
DE
PARTIDO

Num. 44469960 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 21/04/2025 13:37:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042113373331300000043413274
Número do documento: 25042113373331300000043413274
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 13:48:06
POLÍTICO
DIVERSO
DAQUELE
AO
QUAL
É
FILIADO. PAGAMENTO
DE
DESPESAS ELEITORAIS COM CHEQUES
NOMINAIS,
MAS
NÃO
CRUZADOS.
DESAPROVAÇÃO
DAS
CONTAS.
AFASTAMENTO DE RECOLHIMENTO
AO ERÁRIO QUANTO AOS VALORES
PAGOS
COM
CHEQUE.
RECURSO
CONHECIDO
E PARCIALMENTE
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de campanha do recorrente,
candidato ao cargo de Vereador, relativas às Eleições de 2024, em razão do recebimento de recursos do
FEFC de partido político distinto daquele ao qual filiado e pagamento de despesas eleitorais com cheques
nominais mas não cruzados.
2. O juízo de origem determinou a devolução de valores ao Tesouro Nacional em razão das irregularidades
constatadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legalidade do recebimento de recursos do FEFC por
candidato de partido político diverso daquele ao qual é filiado; e (ii) aferir se o pagamento de despesas
eleitorais com cheques nominais, mas não cruzados, configura irregularidade apta a ensejar a desaprovação
das contas e a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. É vedado o repasse de recursos do FEFC entre candidatos de partidos não coligados, seja para eleições
majoritárias ou proporcionais, em consonância com o art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e a
Emenda Constitucional nº 97/2017.
5. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 7214, consolidou o entendimento de que o repasse de recursos entre
partidos não coligados viola os princípios da proporcionalidade e da finalidade do financiamento público de
campanhas.
6. A jurisprudência do TSE e dos TREs reafirma que a transferência de recursos do FEFC a candidatos
proporcionais de partido não coligado caracteriza irregularidade grave.
7. A emissão de cheques não cruzados, em desacordo com o art. 38, I, da Res. nº 23.607/2019-TSE, dificulta
a verificação do destino dos recursos públicos. Todavia, o TSE tem entendido que a não observância da
formalida

Inteiro teor:
22/04/2025
Número: 0600483-85.2024.6.16.0195

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 27/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisao proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600483-
85.2024.6.16.0195, que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo candidato Loreno
Bernardo Tolardo, referentes às Eleições Municipais 2024, nos termos do art. 74, inc. III, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, e determinou a restituição do montante de R$ 33.009,00 (trinta e três
mil e nove reais) ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado, referentes
aos valores de FEFC utilizados indevidamente, na forma do art. 79, § 1º da Resolução TSE nº
23.607/19. (Prestação de Contas Eleitorais de Loreno Bernardo Tolardo e Jarbas Mocelin
candidatos a prefeito e vice pelo Partido Social Democrata - PSD de Quatro Barras, julgadas
desaprovadas em razão de que foi caracterizada a irregularidade na aplicação dos recursos
originários do FEFC. Deve o prestador recolher ao Tesouro Nacional o montante de R$ 636,00
(seiscentos e trinta e seis reais), nos termos do art. 79, § 1º da Resolução TSE nº 23.607/19. Alguns
cheques foram emitidos nominalmente, porém sem cruzamento, o que permitiu que fossem
sacados em espécie, sem a identificação da contraparte nos extratos eletrônicos. Os gastos
efetuados com verba pública (Fundo Partidário e FEFC) necessitam de comprovação inequívoca.
Sobre tal necessidade de comprovação adequada tanto da contratação quanto do respectivo
pagamento pelos meios legalmente admitidos, configurando o gasto eleitoral saldados com
recursos do FEFC e ausente a comprovação inequívoca dos reais beneficiários, impõe-se a
determinação de sua devolução ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, §1º da Resolução TSE
nº 23.607/19). ELEITO - RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JARBAS MOCELIN (RECORRENTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JARBAS MOCELIN VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
LORENO BERNARDO TOLARDO (RECORRENTE)

JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 LORENO BERNARDO TOLARDO PREFEITO
(RECORRENTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE
DO SUL PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44469960
21/04/2025
13:37
Acórdão
Acórdão

Num. 44469960 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 21/04/2025 13:37:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042113373331300000043413274
Número do documento: 25042113373331300000043413274
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 13:48:06
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.680

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAI
0600483-
85.2024.6.16.0195 – Quatro Barras – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: ELEICAO 2024 LORENO BERNARDO TOLARDO PREFEITO
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
RECORRENTE: LORENO BERNARDO TOLARDO
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JARBAS MOCELIN VICE-PREFEITO
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
RECORRENTE: JARBAS MOCELIN
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 195ª ZONA ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FEFC
POR
CANDIDATO
DE
PARTIDO

Num. 44469960 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 21/04/2025 13:37:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042113373331300000043413274
Número do documento: 25042113373331300000043413274
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 13:48:06
POLÍTICO
DIVERSO
DAQUELE
AO
QUAL
É
FILIADO. PAGAMENTO
DE
DESPESAS ELEITORAIS COM CHEQUES
NOMINAIS,
MAS
NÃO
CRUZADOS.
DESAPROVAÇÃO
DAS
CONTAS.
AFASTAMENTO DE RECOLHIMENTO
AO ERÁRIO QUANTO AOS VALORES
PAGOS
COM
CHEQUE.
RECURSO
CONHECIDO
E PARCIALMENTE
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de campanha do recorrente,
candidato ao cargo de Vereador, relativas às Eleições de 2024, em razão do recebimento de recursos do
FEFC de partido político distinto daquele ao qual filiado e pagamento de despesas eleitorais com cheques
nominais mas não cruzados.
2. O juízo de origem determinou a devolução de valores ao Tesouro Nacional em razão das irregularidades
constatadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legalidade do recebimento de recursos do FEFC por
candidato de partido político diverso daquele ao qual é filiado; e (ii) aferir se o pagamento de despesas
eleitorais com cheques nominais, mas não cruzados, configura irregularidade apta a ensejar a desaprovação
das contas e a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. É vedado o repasse de recursos do FEFC entre candidatos de partidos não coligados, seja para eleições
majoritárias ou proporcionais, em consonância com o art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 e a
Emenda Constitucional nº 97/2017.
5. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 7214, consolidou o entendimento de que o repasse de recursos entre
partidos não coligados viola os princípios da proporcionalidade e da finalidade do financiamento público de
campanhas.
6. A jurisprudência do TSE e dos TREs reafirma que a transferência de recursos do FEFC a candidatos
proporcionais de partido não coligado caracteriza irregularidade grave.
7. A emissão de cheques não cruzados, em desacordo com o art. 38, I, da Res. nº 23.607/2019-TSE, dificulta
a verificação do destino dos recursos públicos. Todavia, o TSE tem entendido que a não observância da
formalidade relativa ao não cruzamento do cheque só enseja o recolhimento ao Tesouro Nacional se não
houver comprovação da própria regularidade do gasto.
8. No caso, ainda que os cheques não tenham sido cruzados, as despesas foram comprovadas por meio de
documentos idôneos, como notas fiscais e contratos, afastando a necessidade de recolhimento dos valores ao
Erário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir a determinação de restituição do montante de R$

Num. 44469960 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 21/04/2025 13:37:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042113373331300000043413274
Número do documento: 25042113373331300000043413274
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 13:48:06
32.373,50 ao Tesouro Nacional, mantendo, entretanto, a desaprovação das contas.
Tese de Julgamento: 1. É vedado o repasse de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) a candidatos proporcionais de partido diverso, ainda que coligados na majoritária,
configurando irregularidade grave. 2. A emissão de cheques nominais, mas não cruzados, em pagamento de
despesas de campanha, em desacordo com o art. 38, I, da Res. nº 23.607/2019-TSE, não enseja a automática
determinação de recolhimento de valores ao Erário, desde que comprovada a regularidade do gasto por
outros meios.
Dispositivos Relevantes Citados: Resolução
TSE nº 23.607/2019, art. 17, § 2º; art. 38, I.;
Constituição Federal, art. 17, § 1º.; EC nº
97/2017.
Jurisprudência Relevante Citada: STF, ADI
7214, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal
Pleno,
j.
03/10/2022.
TSE,
AgR-REspe
nº060098215, Rel. Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE, 03/03/2023. TSE, AgR-REspe
nº 0600474-07/BA, Rel. Min. Sergio Banhos,
julgado em 8.9.2022, DJe de 15.9.2022. TSE,
ReSpe nº 060018015, Relatora Min. Cármen
Lúcia, DJe 02/08/2023. TRE/PR, Prestação de
Contas Eleitorais nº 060262281, Relatora Des.
Cláudia Cristina Cristofani, DJe 18/12/2023.
TRE/PR, RE nº060041074, Acórdão, Des. Luiz
Osorio
Moraes
Panza,
Publicação:
DJE,
16/12/2024. TSE, AgR no REspe nº060699494,
Acórdão,
Min.
André
Ramos
Tavares,
Publicação: DJE, 09/09/2024. TSE, REspe
nº0602104-92, rel. Min. Carlos Horbach, DJE de
20.10.2021. TSE, REspe nº0602985-69, rel.
Min. Og Fernandes, rel. designado Min. Luís
Roberto Barroso, DJE de 16.8.2021. TSE, AgR
no AREspe nº 060116265, Rel. Min. Raul
Araújo Filho, DJE 03/09/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 14/04/2025

Num. 44469960 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 21/04/2025 13:37:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042113373331300000043413274
Número do documento: 25042113373331300000043413274
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 13:48:06
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral na prestação de contas apresentada por Loreno Bernardo Tolardo,
candidato a prefeito, e Jarbas Mocelin, candidato a vice-prefeito, no município de Quatro Barras -
PR, referente às eleições municipais do ano de 2024.
Foi emitido Parecer Conclusivo (id. 44305220), informando que: i) Prestação de contas parcial e
final entregues e confirmadas, tempestivamente, em cumprimento à Resolução TSE nº 23.607/19;
ii) Após diligências, foram apresentadas todas as peças obrigatórias que devem integrar a
prestação de contas, nos termos do art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019; iii) As informações
de qualificação do prestador de contas coincidem com aquelas registradas no Registro de
Candidatura; iv) Não constam informações de recebimento de recursos de fonte vedada; v) Não
constam informações de recebimento de recursos de origem não identificada; vi) Nos extratos
bancários, bem como no demonstrativo de despesas efetuadas lançadas no SPCE, constam
informações de pagamento de contador e advogado; vii) Foram identificadas divergências entre
as informações relativas às despesas, constantes da prestação de contas, e aquelas constantes
da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações
voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais,
revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da
Resolução TSE n. 23.607/2019; viii) Não houve repasse de recursos do Fundo Partidário,
conforme extratos bancários; ix) Foi identificada a transferência de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro originados do FEFC para candidatos ou partidos não pertencentes à
mesma coligação e/ou não coligados, dentro ou fora da circunscrição, contrariando o disposto no
§ 2º do art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019, configurando-se aplicação irregular dos
recursos, sujeitando-se ao recolhimento do montante ao Tesouro Nacional, nos termos do §9º do
art. 17 da Resolução; x) Foram identificadas inconsistências nas despesas pagas com recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), contrariando o que dispõem os arts.
35, 53, II, c, e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019, as quais representam 31,74% em relação ao
total das despesas realizadas com recursos do FEFC; xi) A abertura da conta bancária destinada
ao recebimento de Doações para Campanha identificada abaixo extrapolou o prazo de 10 dias
contados da concessão do CNPJ, em desatendimento ao disposto no art. 8, § 1º, inciso I, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, não sendo possível aferir a correção dos valores declarados na
prestação de contas em relação ao período em que não houve a abertura da conta bancária, bem
como a eventual omissão de receitas e gastos eleitorais; xii) Há divergências entre a
movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada nos extratos
eletrônicos; xiii) Na prestação de contas final retificadora consta existência de recursos não
utilizados na campanha oriundos do Fundo Especial de Financiamento Eleitoral – FEFC, no valor
de R$ 315,00, pelo Extrato da Prestação de Contas Final. Foram apresentadas na prestação de
contas final, 02 Guias de Recolhimento da União – GRU, acompanhadas dos respectivos

Num. 44469960 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 21/04/2025 13:37:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042113373331300000043413274
Número do documento: 25042113373331300000043413274
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 13:48:06
comprovantes de pagamentos, ambos realizados na data de 24/10/2024, nos valores de R$
233,10 e R$ 82,50.
Diante disto, a Técnica Judiciária se manifestou pela desaprovação das contas do candidato.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela desaprovação das contas (id. 44305258).
A Sentença de id. 44305259 julgou as contas desaprovadas, tendo em vista que as falhas
identificadas atingem 24,51% do total movimentado na campanha. Além disso, determinou a
restituição do montante de R$ 33.009,00 (trinta e três mil e nove reais) ao Tesouro Nacional, no
prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado, referentes aos valores de FEFC utilizados
indevidamente, na forma do art. 79, § 1º da Resolução TSE nº 23.607/19.
Inconformado, o prestador interpõe Recurso Eleitoral em face da sentença (id. 44305266),
alegando que reconhecer qualquer irregularidade no custeio de campanhas proporcionais pelo
candidato a prefeito representa um incentivo ao Caixa Dois pelos candidatos a vereador,
desprovidos de qualquer colaboração financeira pela campanha majoritária, que consegue se
viabilizar financeiramente junto à sociedade e às instâncias partidárias superiores. Afirma que
todos os materiais produzidos por meio de doação estimável possuem pedido explícito de voto
aos RECORRENTES e utilizam as cores do PSD, se tratando portanto de materiais de campanha
dos RECORRENTES. Aduz que todos os candidatos relacionados integravam a coligação dos
RECORRENTES “Pra Continuar A Ser Joia”.
Assevera que a falha no cruzamento do cheque decorre de um equívoco dos RECORRENTES,
os quais acabaram por endossar os cheques emitidos em vez de cruzá-los. Alega que se trata de
mero erro formal, no qual, ainda que a exigência de cruzamento dos cheques não tenha sido
observada, é plenamente possível identificar o real beneficiário do pagamento realizado.
Requer o provimento do recurso interposto, para reconhecer a regularidade dos gastos
empenhados pela campanha dos RECORRENTES, e julgar aprovadas as contas de LORENO
BERNARDO TOLARDO e JARBAS MOCELIN, ainda que com ressalvas, afastando a
determinação de recolhimento dos valores de R$ 33.009,00, sob pena de enriquecimento ilícito
da união.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do Recurso
Eleitoral interposto (id. 44364224).
É o relatório.
VOTO

II.i. Admissibilidade
A parte recorrente foi intimada da sentença em 12/12/2024, e o recurso eleitoral foi interposto em
14/12/2024, sendo, portanto, tempestivo.

Num. 44469960 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 21/04/2025 13:37:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042113373331300000043413274
Número do documento: 25042113373331300000043413274
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 13:48:06
Além disso, preenchidos os demais requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o
Recurso deve ser conhecido.

II.ii. Mérito:
Analisa-se separadamente cada uma das irregularidades que servem de lastro para a r. sentença
de Origem.

II.ii.i. Recebimento de recursos do FEFC de partido político distinto daquele ao qual filiado o
Recorrente.
O juízo de origem, na sentença, considerou que o prestador violou a norma constitucional ao
financiar parte de sua campanha com recursos disponíveis a partido diverso, perfazendo, na
prática, uma coligação de fato, beneficiando-se de recursos que deveriam financiar apenas as
candidaturas do próprio partido.
Isso porque, se há vedação à coligação nas eleições proporcionais, igualmente não é permitida a
contribuição financeira realizada entre partidos concorrentes, conforme disciplina o art. 17, § 2º, I
e II da Res.-TSE 23.607/2019.
A partir da EC nº 97/2017, a Constituição Federal passou a vedar expressamente a celebração de
coligações nas eleições proporcionais a partir das Eleições de 2020, como bem se observa:
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a
soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da
pessoa humana e observados os seguintes preceitos:
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e
estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e
provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o
regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições
proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional,
estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e
fidelidade partidária.
Art. 2º A vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais, prevista no § 1º do art.
17 da Constituição Federal, aplicar-se-á a partir das eleições de 2020.
Ao seu turno, a Res.-TSE 23.607/2019, em seu art. 17, § 2º, ao tratar do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, assim dispôs:
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por partidos
políticos ou candidatos:

Num. 44469960 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 21/04/2025 13:37:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042113373331300000043413274
Número do documento: 25042113373331300000043413274
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 13:48:06
I - Não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - Não coligados.
A interpretação desse último dispositivo, em consonância com o anterior, leva ao entendimento
de que, se não é permitida a coligação nas eleições proporcionais, também não pode ser
permitida a contribuição financeira entre partidos que, nestas eleições, são adversários. É esse o
propósito, inclusive, da emenda constitucional, ao pretender evitar o benefício de candidatos de
um partido com o voto direcionado a candidato do outro, muitas vezes com ideologias e
programas antagônicos, resultando em um desprestígio à vontade do eleitor.
Referido dispositivo normativo foi objeto de discussão na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.
7.214/DF, em que os partidos autores requereram ao STF que fosse dada interpretação conforme
à Constituição Federal para assentar que é permitido o repasse de recursos provenientes do
Fundo Partidário e do FEFC entre candidatos a cargos majoritários e proporcionais, ainda que de
partidos diversos, desde que coligados na disputa majoritária na mesma circunscrição.
O Supremo Tribunal Federal, todavia, não acolheu a tese e, por unanimidade, conheceu da ação
e julgou improcedente o pedido, proferindo acórdão com a seguinte ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR.
DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°, I, II; E 19, § 7°, I, II, DA
RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O REPASSE DOS RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA E DO FUNDO PARTIDÁRIO POR
PARTIDOS
POLÍTICOS
OU
CANDIDATOS
NÃO
COLIGADOS.
AUSÊNCIA
DE
MALFERIMENTO À AUTONOMIA PARTIDÁRIA. CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE
PARA A REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. VEDAÇÃO DE COLIGAÇÃO EM ELEIÇÃO PROPORCIONAL. EC 97/2017.
EXPLICITAÇÃO DA VONTADE DO CONSTITUINTE REFORMADOR E DO LEGISLADOR
ORDINÁRIO. ADI CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não vedaram o repasse
de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC e do Fundo Partidário
aos partidos coligados, de modo a limitar a sua autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as agremiações
políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no Congresso Nacional, com
base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se afigurando razoável, por corolário lógico, permitir
o repasse a candidatos de partidos distintos não pertencentes à mesma coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte reformador e a do
legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas assimetrias causadas pela
existência de coligações em eleições proporcionais, sobretudo tendo em conta a finalidade dos
repasses de recursos do FEFC e do Fundo Partidário.
IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada pela EC
97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não é possível extrair dos

Num. 44469960 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 21/04/2025 13:37:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042113373331300000043413274
Número do documento: 25042113373331300000043413274
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 13:48:06
dispositivos questionados autorização para o repasse de recursos a partidos políticos e
candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado improcedente.
(ADI 7214, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 03-10-2022,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 04-10-2022 PUBLIC 05-10-2022)

Esse entendimento vinculante é reiterado na jurisprudência do C. TSE e nesta Corte Eleitoral,
inclusive para as eleições de 2024, conforme se observa:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CAMPANHA ELEITORAL. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS. FUNDO
ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. CANDIDATOS A PREFEITO E VICE-
PREFEITO. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. CANDIDATOS AO CARGO DE
VEREADOR. PARTIDOS POLÍTICOS DISTINTOS. IRREGULARIDADE. DEVOLUÇÃO DE
QUANTIA AO TESOURO NACIONAL.SÍNTESE DO CASO
1. O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás deu parcial provimento a recurso eleitoral, a fim de,
mantendo a desaprovação das contas de campanha, reduzir o valor a ser recolhido ao Tesouro
Nacional para R$ 43.458,46 e afastar a determinação de devolução de R$ 134.070,46,
montantes alusivos a doações estimáveis em dinheiro realizadas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) a candidatos a vereador de partidos políticos
distintos.
2. Por meio da decisão agravada, dei provimento ao recurso especial eleitoral, a fim de reformar
o acórdão regional, tão somente para restabelecer a determinação de devolução ao Tesouro
Nacional da quantia de R$ 134.070,46, mantido o julgamento de desaprovação das contas e,
ainda, a determinação de recolhimento ao erário do valor de R$ 43.458,46, conforme
consignado no acórdão recorrido.
ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL
3. Não houve afronta ao art. 36, § 7º, do Regimento Interno do TSE, pois a decisão agravada foi
lastreada na jurisprudência dominante desta Corte Superior sobre o tema discutido nos autos.
4. A alegação de que a decisão agravada divergiu da conclusão desta Corte Superior nos
julgamentos da PC 0601363-37 e do REspEl 0603101-97, publicados no DJE, respectivamente,
em 20.4.2022 e 15.3.2022, deve ser rejeitada, uma vez que os referidos julgados não guardam
similitude fática com a hipótese presente, visto que se referem a feitos atinentes ao pleito
eleitoral de 2018, quando ainda não havia sido aplicada a vedação à celebração de coligações
nos pleitos proporcionais, nos termos do art. 2º da EC 97/2017, a qual se deu a partir das
Eleições de 2020, que é o caso dos autos.
5. O § 2º do art. 17 da Res.-TSE 23.607 veda a transferência de recursos provenientes do FEFC

Num. 44469960 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 21/04/2025 13:37:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042113373331300000043413274
Número do documento: 25042113373331300000043413274
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 13:48:06
por candidatos ou partidos políticos a candidatos de agremiação partidária distinta ou não
coligada. Ademais, considerando a vedação à celebração de coligações nas eleições
proporcionais, contida no art. 17, § 1º, da Constituição da República, com a redação dada pela
Emenda Constitucional 97/2017 - a qual se aplica a partir das Eleições de 2020, nos termos do
art. 2º da referida norma constitucional alteradora -, a única possibilidade de transferência de
recursos recebidos do FEFC para candidatos a cargos proporcionais seria na hipótese de estes
pertencerem aos mesmos partidos dos candidatos majoritários, tendo em vista a vedação
constitucional.
6. A questão discutida nestes autos foi recentemente apreciada por este Tribunal Superior no
REspEl 0600654-85, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 30.6.2022, e
cujo acórdão foi publicado no DJE de 2.8.2022, ocasião em que esta Corte, por unanimidade,
decidiu no sentido de reconhecer a irregularidade dos repasses de recursos recebidos do FEFC
a candidatos a cargos proporcionais filiados a partidos distintos e, por conseguinte, determinou o
recolhimento da respectiva importância ao Tesouro Nacional.
7. Na espécie, reconhecida pelo Tribunal de origem a realização, pelos agravados, de doações
de recursos do FEFC a candidatos ao cargo de vereador de partidos políticos distintos, é de
rigor a aplicação do art. 79, § 1º, da Res.-TSE 23.607, a fim de determinar a devolução ao
Tesouro Nacional dos valores indevidamente utilizados.
8. Não houve ofensa ao § 1º do art. 17 da Constituição Federal, quanto à autonomia dos
partidos políticos para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações, uma vez
que o cenário em análise trata do atendimento à vedação à transferência de recursos
provenientes do FEFC por candidatos ou partidos políticos a candidatos de agremiação
partidária distinta ou não coligada, disposta no § 2º do art. 17 da Res.-TSE 23.607, considerando
a proibição à celebração de coligações nas eleições proporcionais, prevista no art. 17, § 1º, da
Constituição da República.
CONCLUSÃO
Agravo regimental a que se nega provimento.
(TSE- Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060098215, Acórdão, Min. Sergio
Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 03/03/2023).

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO DE
CONTAS. APLICAÇÃO IRREGULAR DE RECURSOS DO FEFC. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso eleitoral foi interposto contra sentença que desaprovou as contas de campanha do
candidato eleito ao cargo de Prefeito no Município de Santo Antônio do Paraíso/PR, relativas às
Eleições de 2024.

Num. 44469960 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 21/04/2025 13:37:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042113373331300000043413274
Número do documento: 25042113373331300000043413274
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 13:48:06
2. A decisão de primeiro grau considerou irregular a doação de serviços advocatícios e
contábeis, pagos com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC),
pelo candidato a Vice-Prefeito filiado ao PP, a candidatos ao cargo de vereador filiados ao PSD,
partido diverso e não coligado para as eleições proporcionais.
3. O juízo de origem determinou a devolução de R$ 14.625,00 ao Tesouro Nacional, em razão
da vedação do art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
4. O recorrente alegou que as doações foram realizadas dentro da coligação majoritária, e,
portanto, não haveria irregularidade. Pleiteou a aprovação das contas e o afastamento da
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
5. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso, considerando a
gravidade da irregularidade.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em verificar se a doação de recursos do FEFC por
candidato da chapa majoritária, filiado ao PP, a candidatos proporcionais do PSD, configura
irregularidade apta a ensejar a desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Conforme o art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é vedado o repasse de recursos
do FEFC entre candidatos de partidos não coligados, seja para eleições majoritárias ou
proporcionais
8. A Emenda Constitucional nº 97/2017 vedou as coligações em eleições proporcionais,
limitando a transferência de recursos públicos de campanha a candidatos do mesmo partido.
9. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 7214, consolidou entendimento no sentido de que o
repasse de recursos entre partidos não coligados viola os princípios da proporcionalidade e da
finalidade do financiamento público de campanhas.
10. Jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e deste Tribunal Regional Eleitoral reafirma que
a transferência de recursos do FEFC a candidatos proporcionais de partido não coligado
caracteriza irregularidade grave.
11. No caso em exame, os serviços advocatícios e contábeis foram pagos com recursos do
FEFC pelo candidato a Vice-Prefeito, filiado ao PP, beneficiando 10 candidatos a vereadores do
PSD, configurando clara violação à norma eleitoral. IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a desaprovação das contas do recorrente, com
determinação de devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
13. Tese de julgamento: "É vedado o repasse de recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) a candidatos proporcionais de partido diverso, ainda que
coligados na majoritária, configurando irregularidade grave que enseja a determinação de

Num. 44469960 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 21/04/2025 13:37:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042113373331300000043413274
Número do documento: 25042113373331300000043413274
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 13:48:06
recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional."
Dispositivos relevantes citados:
-Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, § 2º.
-Constituição Federal, art. 17, § 1º e 3º.
Jurisprudência relevante citada:
-TSE, AgR-REspEl 0600982-15, rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 3.3.2023.
-TSE, AgR-REspEl nº 0600474-07/BA, rel. Min. Sergio Banhos, julgado em 8.9.2022, DJe de
15.9.2022.
-STF, ADI 7214, Relator Min. Ricardo Lewandowski, DJe-199, julgado em 03/10/2022.
-TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 060018015, Relatora Min. Cármen Lúcia, DJe 02/08/2023.
-TRE/PR, Prestação de Contas Eleitorais nº 060262281, Relatora Des. Cláudia Cristina
Cristofani, DJe 18/12/2023.
(TRE/PR- RECURSO ELEITORAL nº060021613, Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 19/12/2024).

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECEBIMENTO
DE RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC).
DOAÇÃO ENTRE PARTIDOS COLIGADOS DIVERSOS EM ELEIÇÕES MAJORITÁRIAS.
CONFIGURAÇÃO DE FONTE VEDADA. IRREGULARIDADE. DESAPROVAÇÃO DE CONTAS.
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto em face da sentença do Juízo da 014ª Zona Eleitoral de Ponta
Grossa/PR, que desaprovou as contas do candidato nas eleições de 2024, com fundamento em
repasse irregular de recursos do FEFC.
2. Alegação de que o repasse de R$ 3.000,00, oriundo da candidata majoritária coligada, não
configuraria irregularidade, pois teria sido usado em benefício comum da coligação.
3. Sentença determinou a devolução do valor ao Tesouro Nacional, com fundamento no art. 17,
§9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
4. Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44469960 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 21/04/2025 13:37:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042113373331300000043413274
Número do documento: 25042113373331300000043413274
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 13:48:06
5. A questão em discussão consiste em verificar se é regular o repasse de recursos do FEFC
por candidato de partido majoritário coligado para candidato de partido diverso em eleição
proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O repasse de recursos entre partidos coligados em eleições majoritárias para candidatos
proporcionais viola a vedação expressa contida no art. 17, §2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, bem como o art. 2º da EC nº 97/2017.
7. Prevalência da interpretação fixada pelo STF na ADI nº 7214/DF, que vedou repasses de
recursos entre candidatos de partidos distintos, ainda que coligados em eleições majoritárias,
reafirmando a autonomia partidária e a transparência no uso dos fundos públicos.
8. Jurisprudência do TSE consolidada no mesmo sentido, apontando irregularidade em tais
repasses e determinando a devolução de valores ao Tesouro Nacional como medida corretiva.
9. O argumento do recorrente de que os valores foram utilizados em benefício da coligação não
afasta a irregularidade, configurando burla à vedação constitucional de coligações proporcionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de desaprovação das contas do
recorrente, com a determinação de devolução do valor irregular ao Tesouro Nacional.
11. Tese de julgamento: "É irregular o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC) entre partidos distintos coligados em eleições majoritárias para
candidatos em eleições proporcionais, configurando fonte vedada e ensejando a desaprovação
das contas."
Dispositivos relevantes citados
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §2º e §9º.
Emenda Constitucional nº 97/2017, art. 2º.
Jurisprudência relevante citada
STF, ADI nº 7214/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE 05/10/2022.
TSE, AgR-REspEl nº 0600474-07/BA, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJE 15/09/2022.
TSE, AgR-AREspE nº 060116265, Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE 03/09/2024.
(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº060041074, Acórdão, Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
Publicação: DJE - DJE, 16/12/2024).

Num. 44469960 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 21/04/2025 13:37:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042113373331300000043413274
Número do documento: 25042113373331300000043413274
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 13:48:06
Ainda que esta Corte Eleitoral, nas eleições de 2022, tenha decidido de forma diversa, tal posição
foi reformada pelo C. Tribunal Superior Eleitoral e, nestas eleições de 2024, a vedação da
transferência de recursos a candidatos não coligados restou assentada de forma unânime.
Por fim, o recorrente requer subsidiariamente, caso não se entenda pela licitude das despesas, o
que não se espera, requer seja reconhecido que, pelo menos 50%, (cinquenta por cento) do
material de campanha foi em proveito aos RECORRENTES, já que pedem voto diretamente ao
LORENO BERNARDO TOLARDO e JARBAS MOCELIN e, por conseguinte, determine a
devolução de apenas 50% (cinquenta por cento) do valor gasto com a produção do material
supramencionado.
No entanto, esse pleito também não pode ser acolhido, porque o que se discute não é o benefício
ao candidato a vereador de partido diverso, mas a irregularidade no pagamento com recursos de
candidato de outro partido, em face do que dispõe o art. 17, § 2º, da Res. TSE nº 23.607/2019.
Destaca-se, por fim, que o recolhimento dos valores é imposto de forma solidária com os
vereadores.

II.ii.ii. Pagamento de despesas eleitorais com recursos do FEFC com uso de cheques nominais
mas não cruzados
O tema é regulado pelo art. 38, inciso I, da Res. nº 23.607/2019-TSE:

Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de pequeno vulto previstos
no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos desta Resolução, só podem ser efetuados por
meio de:
I - cheque nominal cruzado;
Segundo a Lei do Cheque (nº 7.357/85), o cheque cruzado somente pode ser sacado por meio de
crédito em conta (art. 45, caput), instrumento utilizado com a finalidade de garantir a destinação
dos recursos públicos utilizados em campanhas eleitorais.
Nesse ponto, ainda que essa verificação de que os recursos públicos foram entregues à
titularidade bancária dos prestadores de serviço se encerre no depósito, inexistindo qualquer
forma de fiscalização posterior quanto ao uso da verba, o objetivo da norma é que esses valores
tenham uma saída (conta bancária de campanha) e um destino (conta bancária do prestador de
serviços) certos e identificados.
Assim, há uma diferença para a Justiça Eleitoral entre a situação na qual o prestador de serviços
recebe em sua conta bancária os recursos do FEFC para, no segundo posterior, sacar a
integralidade da quantia e lhe dar qualquer destinação e aquela hipótese, constante nos autos, de

Num. 44469960 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 21/04/2025 13:37:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042113373331300000043413274
Número do documento: 25042113373331300000043413274
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 13:48:06
que o instrumento de crédito que autoriza acesso aos recursos do FEFC é transferido de
titularidade mesmo antes de confirmado o saque dos recursos pelo seu legítimo titular.
Vale dizer, o endosso dos cheques pela pessoa nomeada é um instrumento jurídico lícito sob o
prisma do art. 17, e segs., da Lei do Cheque, porém, a sua utilização tem como consequência o
prejuízo da fiscalização do uso de recursos públicos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanhas - FEFC.
Neste sentido, mutatis mutandis, é o posicionamento do C. Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2022. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DEPUTADO ESTADUAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
IRREGULARIDADES. FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC).
AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA NO PAGAMENTO DE DESPESAS DE CAMPANHA.
CHEQUES NÃO CRUZADOS. INEXISTÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE GARANTIR O
EFETIVO CONTROLE DO AJUSTE CONTÁBIL. CONCLUSÃO DIVERSA NA INSTÂNCIA
ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
Nº
24/TSE.
ACÓRDÃO
REGIONAL
EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA Nº
30/TSE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCA. SÚMULA Nº
28/TSE. DESPROVIMENTO.
[...]
4. O Tribunal Regional detectou despesas com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC), tais como contratação de pessoal para atividades de militância e gastos
com publicidade, lubrificantes e combustível, cujos pagamentos foram feitos com cheques não
cruzados, em desatendimento do comando do art. 38, I, da Res.-TSE nº 23.607/2019, e que foi
possível constatar que valores foram sacados na boca do caixa, embora os cheques fossem
nominais. Por essas razões, não foi possível identificar corretamente os destinatários das
quantias pagas. A revisão dessas conclusões esbarra no óbice da Súmula nº 24/TSE.
5. Nos termos da orientação jurisprudencial do TSE, "o Fundo Partidário e o FEFC são
compostos por verbas públicas, de destinação vinculada, sendo sua utilização disciplinada por
legislação específica, de modo a garantir o controle dos gastos e a fiscalização pela Justiça
Eleitoral. Nesse contexto, despesas com recursos públicos em desconformidade com a
legislação de regência são consideradas irregulares, impondo-se a determinação de
ressarcimento ao Erário dos valores despendidos" (AgR-AI nº 0602741-87/BA, Rel. Min. Tarcisio
Vieira de Carvalho Neto, DJe de 30.4.2020). Incidência da Súmula nº 30/TSE.
[...]
(Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060699494, Acórdão, Min. André Ramos
Tavares, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 09/09/2024).

Num. 44469960 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 21/04/2025 13:37:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042113373331300000043413274
Número do documento: 25042113373331300000043413274
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 13:48:06

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CAMPANHA ELEITORAL. VEREADOR. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. INCONFORMISMO.
RESSARCIMENTO. VALORES DE DOAÇÃO. TESOURO NACIONAL.
[...]
3. Em face da jurisprudência consolidada no tema, se não se admite a realização de depósito na
"boca do caixa" para fins de prova da origem de doação, também a mera emissão do recibo
eleitoral pelo candidato não possibilita, por si só, comprovar tal fato, o que ocorre justamente
pela providência alusiva à transferência eletrônica entre contas bancárias, modalidade
preconizada na resolução destinada a possibilitar a confirmação das informações prestadas.
Agravo regimental a que se nega provimento.
(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº25476, Acórdão, Min. Sergio Silveira
Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 02/08/2019).

Daí a natureza da presente irregularidade.
A emissão dos cheques não foi realizada de acordo com o art. 38, inciso I, da Res. nº
23.607/2019-TSE, o que deu azo à posterior inabilidade de verificação do destino de recursos
públicos.
Na sessão anterior havia me posicionado pela impossibilidade de superação da aludida
irregularidade.
No entanto, após pedido de vista do e. Des. Anderson Ricardo Fogaça, apresentando
nova perspectiva sobre o tema, inclusive com precedentes do C. TSE, vislumbro a
possibilidade de mudança de entendimento, pelo que adoto as razões de decidir do e.
Vistor, rendendo-lhe as homenagens diante da acurada análise, como se infere:
Consta na sentença o pagamento de despesas com recursos provenientes do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, por meio de cheques, os
quais, ainda que nominais, não foram cruzados, assim sintetizados:

Num. 44469960 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 21/04/2025 13:37:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042113373331300000043413274
Número do documento: 25042113373331300000043413274
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 13:48:06

A formalidade prevista no artigo 38, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/19 exige
que os cheques utilizados nas campanhas sejam nominais e cruzados, com o
intuito de assegurar maior controle sobre o destino dos recursos públicos.
Entretanto, o Tribunal Superior Eleitoral ao enfrentar o tema, em diversas
oportunidades, decidiu que não observância da formalidade relativa ao não
cruzamento do cheque só enseja o recolhimento ao Tesouro Nacional se não
houver comprovação da própria regularidade do gasto. Observem-se

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA. PREFEITO E VICE-PREFEITO.
DESAPROVAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. REDUÇÃO DO MONTANTE A SER
RECOLHIDO AO ERÁRIO.SÍNTESE DO CASO
[...]
4. No que respeita ao pagamento a fornecedores de bens e serviços e de
atividades de militância por meio de cheque nominal não cruzado, é certo que
a Corte de origem assinala que foram anexados "notas fiscais, contratos de
prestação de serviços, declarações e cópias de cheques", embora tenha
entendido que o pagamento desses gastos por meio de cheque nominal não
cruzado (ao invés de cruzado) seria suficiente para manutenção da falha.
5. A jurisprudência admite que - mantida a glosa em face da não observância
da formalidade preconizada quanto à necessidade de emissão de cheque

Num. 44469960 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 21/04/2025 13:37:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042113373331300000043413274
Número do documento: 25042113373331300000043413274
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 13:48:06
nominal cruzado para quitação de despesas - não é caso de determinar o
recolhimento ao Tesouro Nacional se há a comprovação da própria
regularidade do gasto. Nesse sentido: Recurso Especial 0602985-69, rel. Min.
Og Fernandes, rel. designado Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 16.8.2021;
Recurso Especial 0602104-92, rel. Min. Carlos Horbach, DJE de 20.10.2021.
[...]
Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060020346,
Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, 22/03/2023.

ELEIÇÕES
2018.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DEPUTADA
ESTADUAL.
DESAPROVAÇÃO.
GASTOS COM RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA (FEFC). COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
IDÔNEOS. INOBSERVÂNCIA DA FORMA DE PAGAMENTO PREVISTA NA
LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO AO
ERÁRIO. PRECEDENTES. SÚMULA N° 30/TSE. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N° 24/TSE. DESPROVIMENTO.
[...]
2. Conquanto descumprido o comando do art. 40 da Res.-TSE nº 23.553/2017,
que impõe o pagamento de despesas de campanha por meio de cheque
nominal ao fornecedor, transferência bancária com identificação da
contraparte ou débito bancário, somente a utilização indevida de recursos ou
a não comprovação dos gastos eleitorais gera a consequência jurídica
prevista no art. 82, § 1º, da Res.-TSE nº 23.553/2017. Nesse sentido, dentre
outros: AgR-REspEl n° 0602265-05/RS, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto, DJe de 19.6.2020 e AgR-REspEl n° 0603022-96/RS, Rel. Min. Sergio
Banhos, DJe de 16.6.2021, o que fez incidir na espécie o óbice da Súmula n°
30/TSE, igualmente aplicável aos recursos interpostos por afronta a lei (AgR-
REspe nº 448-31/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de
10.8.2018).
[...]
4. Agravo regimental desprovido.
(Recurso Especial 0602104-92, rel. Min. Carlos Horbach, DJE de 20.10.2021)

Direito Eleitoral. Eleições 2018. Recurso Especial Eleitoral. Prestação de Contas

Num. 44469960 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 21/04/2025 13:37:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042113373331300000043413274
Número do documento: 25042113373331300000043413274
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 13:48:06
Eleitorais. Forma de Realização de Gastos. Comprovação da Regularidade dos
Gastos Eleitorais. Não provimento.
1. Recurso Especial interposto contra decisão que desaprovou as contas eleitorais
de candidato ao fundamento de inobservância das formas de realização de gastos
previstas no art. 40 da Res.-TSE nº 23.553/2017.
2. A realização de gastos eleitorais que não foram efetuados por meio de
cheque nominal, transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ do
beneficiário ou de débito em conta é vício formal que apresenta, por si só,
natureza grave. O desatendimento das formas prescritas na resolução
dificulta ou mesmo impede o controle técnico exercido pela Justiça Eleitoral.
3. No entanto, essa irregularidade formal não ocasiona, como consequência
direta, a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional. A
medida de recomposição do erário apenas deve ser determinada quando não
for possível comprovar, por documentos e informações complementares, a
regularidade substancial das despesas eleitorais realizadas.
(Recurso Especial 0602985-69, rel. Min. Og Fernandes, rel. designado Min. Luís
Roberto Barroso, DJE de 16.8.2021)
De acordo com o apontado nas decisões acima elencadas, a falha no cumprimento
dessa exigência formal, por si só, não é suficiente para justificar a devolução dos
recursos ao Erário, já que o foco principal deve ser a comprovação da regularidade
da despesa. Ou seja, se o prestador de contas apresentar documentos idôneos
(como notas fiscais, contratos, declarações e comprovantes de pagamento) que
comprovem a veracidade e a devida aplicação dos recursos públicos, a simples
ausência do cruzamento do cheque não enseja, automaticamente, o recolhimento
ao Tesouro Nacional.
Esse posicionamento alinha-se à ideia de que a observância da forma de
pagamento prescrita no artigo 38, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/19 (que
prevê o pagamento por cheque nominal cruzado, transferência bancária ou débito
em conta) é uma exigência formal, que visa garantir a rastreabilidade e o controle
dos recursos públicos, mas não é uma condição essencial para a validade das
despesas eleitorais.
O que realmente importa é a comprovação substancial de que os gastos realizados
são legítimos e que os recursos foram de fato aplicados na campanha eleitoral.
No caso em análise, embora os 13 (treze) cheques apontados na sentença
recorrida não tenham sido cruzados, entendo que as despesas estão devidamente
comprovadas por meio de documentos idôneos.
1) Cheque 850006:

Num. 44469960 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 21/04/2025 13:37:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042113373331300000043413274
Número do documento: 25042113373331300000043413274
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 13:48:06
a) a nota fiscal foi emitida em 23/09/2024 (ID 44305214), pela empresa Mega
Digital, relativa a materiais de campanha, no valor de R$ 6.200,00;
b) o cheque foi emitido em 25/09/2024, para a empresa Mega Digital, no valor de
R$ 6.200,00;
c) o cheque foi compensado em 26/09/2024, por Rafael Eduardo Soares;
b) há declaração do sócio da empresa Mega Digital (ID 44305249) afirmando que
recebeu o cheque pelos serviços prestados à campanha, e repassou a Rafael
Eduardo Soares, seu fornecedor. Esta declaração foi juntada intempestivamente
aos autos, apenas após o parecer conclusivo.
c) há mais duas notas fiscais, nos valores de R$ 3.520,00 e de R$ 750,00, pagas
com os cheques 850010 e 850011, respectivamente.

2) Cheque 850014:
a) o cheque foi emitido em 04/10/2024, para Elizandro Maciel, no valor de R$
970,00 (ID 44305210);
b) o cheque foi compensado em 07/10/2024, pelo Posto Rota 4 Ltda;
c) o contrato de prestação de serviços por Elizandro Maciel, como cabo eleitoral, foi
apresentado aos autos em valor idêntico ao do cheque (ID 44305210);
d) há declaração de Elizandro Maciel, no seguinte sentido "não ter descontado o
cheque na minha própria conta bancária, uma vez que não possuo conta bancária
no Banco do Brasil e, ao me dirigir a agência bancária 3B4B-2 situada na Av. Dom
Pedro ll, n. 50, Quatro Barras, fui informado pelos funcionários da instituição
financeira que apenas correntistas poderiam depositar diretamente o referido
cheque. Assim, informo que, para conseguir receber o meu pagamento, me dirige
ao Posto Rota 4 Ltda, o qual gentilmente aceitou o cheque no valor de 970,00 e, em
contrapartida, recebi o mesm0 valor em espécie". Esta declaração foi juntada
intempestivamente aos autos, apenas após o parecer conclusivo.

3) Cheque 850013:
a) o cheque foi emitido em 04/10/2024, para Antonio Carlos Souza Silva, no valor
de R$ 870,00 (ID 44305202);
b) o cheque foi compensado em 08/10/2024, pelo Posto Rota 4 Ltda;
c) o contrato de prestação de serviços por Antonio Carlos Souza Silva, como cabo

Num. 44469960 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 21/04/2025 13:37:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042113373331300000043413274
Número do documento: 25042113373331300000043413274
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 13:48:06
eleitoral, foi apresentado aos autos no valor de R$ 900,00 (ID 44305202);
d) há declaração de Antonio Carlos Souza Silva, no seguinte sentido "não ter
descontado o cheque na minha própria conta bancária, uma vez que não possuo
conta bancária no Banco do Brasil e, ao me dirigir a agência bancária 3B4B-2
situada na Av. Dom Pedro ll, n. 50, Quatro Barras, fui informado pelos funcionários
da instituição financeira que apenas correntistas poderiam depositar diretamente o
referido cheque. Assim, informo que, para conseguir receber o meu pagamento, me
dirige ao Posto Rota 4 Ltda, o qual gentilmente aceitou o cheque no valor de 870,00
e, em contrapartida, recebi o mesm0 valor em espécie". Esta declaração foi juntada
intempestivamente aos autos, apenas após o parecer conclusivo.

4) Cheque 850016:
a) o cheque foi emitido em 04/10/2024, para Everaldo Dolizete Burkner, no valor
de R$ 935,00 (ID 44305209);
b) o cheque foi compensado em 10/10/2024, pelo Posto Rota 4 Ltda;
c) o contrato de prestação de serviços por Everaldo Dolizete Burkner, como cabo
eleitoral, foi apresentado aos autos, no valor de R$ 1.000,00 (ID 44305209);
d) há declaração de Everaldo Dolizete Burkner, no seguinte sentido "não ter
descontado o cheque na minha própria conta bancária, uma vez que não possuo
conta bancária no Banco do Brasil e, ao me dirigir a agência bancária 3B4B-2
situada na Av. Dom Pedro ll, n. 50, Quatro Barras, fui informado pelos funcionários
da instituição financeira que apenas correntistas poderiam depositar diretamente o
referido cheque. Assim, informo que, para conseguir receber o meu pagamento, me
dirige ao Posto Rota 4 Ltda, o qual gentilmente aceitou o cheque no valor de 935,00
e, em contrapartida, recebi o mesm0 valor em espécie". Esta declaração foi juntada
intempestivamente aos autos, apenas após o parecer conclusivo.

5) Cheque 850012:
a) o cheque foi emitido em 04/10/2024, para Expert Contabilidade Pública e
Eleitoral, no valor de R$ 8.000,00 (ID 850012);
b) o cheque foi compensado em 18/10/2024, pelo Posto Rota 4 Ltda;
c) foi emitida nota fiscal em 04/10/2024 (ID 44305216), pela empresa Expert
Contabilidade Pública e Eleitoral, no valor de R$ 8.000,00;
d) o contrato de prestação de serviços contábeis, emitido em 16/08/2024, com valor
idêntico ao do cheque, foi apresentado na prestação de contas final (ID 44305032);

Num. 44469960 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 21/04/2025 13:37:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042113373331300000043413274
Número do documento: 25042113373331300000043413274
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 13:48:06
e) há declaração de Douglas de Souza Guerreiro, representante legal da empresa
Expert Contabilidade, informando "não ter descontado o cheque na conta bancária
da empresa porque a mesma só possui conta digital no C6 bank e na PagBank e
não foi possível o seu depósito, sendo assim troquei o cheque com um fornecedor
de combustível da empresa no Posto Rota 4 - CNPI 06.868.196 /0007-17. Informo
que, mesmo advertido pela campanha, utilizei o cheque para pagamento de
fornecedor - pois fui ao banco de origem e não foi possível trocar lá, não restando
outra maneira a não ser esta". Esta declaração foi juntada intempestivamente aos
autos, apenas após o parecer conclusivo.

6) Cheque 850003:
a) o cheque foi emitido em 03/10/2024, para Kassiano Rodrigues, no valor de R$
1.250,00 (ID 44305207);
b) o cheque foi compensado em 08/10/2024, por Paulo Cesar De Lima Jr;
c) o contrato de prestação de serviços por Kassiano Rodrigues, como cabo
eleitoral, foi apresentado aos autos, em valor idêntico ao do cheque (ID 44305207);
d) há declaração de Kassiano Rodrigues, no seguinte sentido "não ter descontado o
cheque na minha própria conta bancária, uma vez que não possuo conta bancária
no Banco do Brasil e, ao me dirigir a agência bancária 3B4B-2 situada na Av. Dom
Pedro ll, n. 50, Quatro Barras, fui informado pelos funcionários da instituição
financeira que apenas correntistas poderiam depositar diretamente o referido
cheque. Assim, informo que, para conseguir receber o meu pagamento, me dirige
ao Posto Rota 4 Ltda, o qual gentilmente aceitou o cheque no valor de 1.250,00 e,
em contrapartida, recebi o mesmo valor em espécie". Entretanto, o cheque foi
compensado por Paulo Cesar De Lima Jr, não pelo Posto Rota 4. Esta declaração
foi juntada intempestivamente aos autos, apenas após o parecer conclusivo.

7) Cheque 850004:
a) o cheque foi emitido em 04/10/2024, para Aroldo De Jesus Oliveira, no valor
de R$ 758,50 (ID 44305200);
b) o cheque foi compensado em 08/10/2024, por Posto Rota 4 Ltda;
c) o contrato de prestação de serviços por Aroldo De Jesus Oliveira, como cabo
eleitoral, foi apresentado aos autos, em valor idêntico ao cheque (ID 44305200);
d) há declaração de Aroldo De Jesus Oliveira, no seguinte sentido "não ter
descontado o cheque na minha própria conta bancária, uma vez que não possuo
conta bancária no Banco do Brasil e, ao me dirigir a agência bancária 3B4B-2

Num. 44469960 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 21/04/2025 13:37:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042113373331300000043413274
Número do documento: 25042113373331300000043413274
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 13:48:06
situada na Av. Dom Pedro ll, n. 50, Quatro Barras, fui informado pelos funcionários
da instituição financeira que apenas correntistas poderiam depositar diretamente o
referido cheque. Assim, informo que, para conseguir receber o meu pagamento, me
dirige ao Posto Rota 4 Ltda, o qual gentilmente aceitou o cheque no valor de 758,50
e, em contrapartida, recebi o mesm0 valor em espécie". Esta declaração foi juntada
intempestivamente aos autos, apenas após o parecer conclusivo.

8) Cheque 850005:
a) o cheque foi emitido em 04/10/2024, para Lauro Coelho, no valor de R$
900,00 (ID 44305206);
b) o cheque foi compensado em 08/10/2024, por Posto Rota 4 Ltda;
c) o contrato de prestação de serviços de cabo eleitoral de Lauro Coelho foi
apresentado aos autos, em valor idêntico ao do cheque (ID 44305206);
d) há declaração de Lauro Coelho, no seguinte sentido "não ter descontado o
cheque na minha própria conta bancária, uma vez que não possuo conta bancária
no Banco do Brasil e, ao me dirigir a agência bancária 3B4B-2 situada na Av. Dom
Pedro ll, n. 50, Quatro Barras, fui informado pelos funcionários da instituição
financeira que apenas correntistas poderiam depositar diretamente o referido
cheque. Assim, informo que, para conseguir receber o meu pagamento, me dirige
ao Posto Rota 4 Ltda, o qual gentilmente aceitou o cheque no valor de 900,00 e, em
contrapartida, recebi o mesm0 valor em espécie". Esta declaração foi juntada
intempestivamente aos autos, apenas após o parecer conclusivo.

9) Cheque 850006:
a) o cheque foi emitido em 04/10/2024, para Terezinha Romero Dos Prazeres, no
valor de R$ 1.000,00 (ID 44305203);
b) o cheque foi compensado em 08/10/2024, por Posto Rota 4 Ltda;
c) o contrato de prestação de serviços de cabo eleitoral de Terezinha Romero Dos
Prazeres foi apresentado aos autos, em valor idêntico ao do cheque (ID 44305203);
d) há declaração de Terezinha Romero Dos Prazeres, no seguinte sentido "não ter
descontado o cheque na minha própria conta bancária, uma vez que não possuo
conta bancária no Banco do Brasil e, ao me dirigir a agência bancária 3B4B-2
situada na Av. Dom Pedro ll, n. 50, Quatro Barras, fui informado pelos funcionários
da instituição financeira que apenas correntistas poderiam depositar diretamente o
referido cheque. Assim, informo que, para conseguir receber o meu pagamento, me
dirige ao Posto Rota 4 Ltda, o qual gentilmente aceitou o cheque no valor de

Num. 44469960 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 21/04/2025 13:37:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042113373331300000043413274
Número do documento: 25042113373331300000043413274
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 13:48:06
1.000,00 e, em contrapartida, recebi o mesm0 valor em espécie". Esta declaração
foi juntada intempestivamente aos autos, apenas após o parecer conclusivo.

10) Cheque 850005:
a) o cheque foi emitido em 25/09/2024, para Publique Editoração, no valor de R$
2.490,00 (ID 44305217);
b) o cheque foi compensado em 26/09/2024, sem identificação da contraparte;
c) foi emitida nota fiscal em 16/09/2024 (ID 44305217), pela empresa Publique
Editoração, no valor de R$ 2.490,00, referente a serviços de reportagem,
assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.

11) Cheque 850010:
a) o cheque foi emitido em 02/10/2024, para Andressa da Silva Dos Santos, no
valor de R$ 4.000,00 (ID 44305201);
b) o cheque foi compensado em 02/10/2024, sem identificação da contraparte;
c) o contrato de prestação de serviços foi apresentado aos autos, em valor idêntico
ao do cheque (ID 44305201);

12) Cheque Em relação ao cheque 850001, observa-se que:
a) o cheque foi emitido em 03/10/2024, para Diego Saenz Tiller, no valor de R$
3.000,00 (ID 44305199);
b) o cheque foi compensado em 04/10/2024, sem identificação da contraparte;
c) o contrato de prestação de serviços foi apresentado aos autos, em valor idêntico
ao do cheque (ID 44305199);

13) Cheque 850002:
a) o cheque foi emitido em 03/10/2024, para Fabiane Araujo Dipp Fernandez, no
valor de R$ 2.000,00 (ID 44305208);
b) o cheque foi compensado em 04/10/2024, sem identificação da contraparte;

Num. 44469960 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 21/04/2025 13:37:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042113373331300000043413274
Número do documento: 25042113373331300000043413274
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 13:48:06
c) o contrato de prestação de serviços foi apresentado aos autos, em valor idêntico
ao do cheque (ID 44305208);

Observa-se que todas as despesas pagas com cheque não cruzado foram
comprovadas pela apresentação de notas fiscais e contratos. Além disso, há
coerência entre as datas das notas ficais e dos contratos, a data da emissão dos
cheques e a data das respectivas compensações. Neste ponto, é importante
destacar que a própria sentença, no item 2, entendeu comprovadas as despesas
com pessoal.
Ainda que a comprovação das despesas de forma idônea seja suficiente para
afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, as declarações
apresentadas a destempo pelo prestador, acima transcritas, que podem ser
consideradas para afastar o recolhimento de valores ao Erário, justificam o motivo
pelo qual constam outras contrapartes nos extratos bancários.
Importante mencionar, ainda, que os cheques n. 850004 (ID 44305048) e n. 850008
(ID 44305148) também foram emitidos nominalmente e sem cruzamento, mas os
beneficiários equivalem às contrapartes constantes nos extratos bancários. Isso
reforça a ausência de indício de irregularidade substancial nas despesas em
análise, evidenciando que a falha no cumprimento do requisito formal do
cruzamento não gera, por si só, ilegalidade dos gastos.
Desse modo, apesar da irregularidade na ausência do cruzamento dos cheques,
entendo que estão comprovadas as respectivas despesas, de sorte que deve ser
afastado o recolhimento do valor de R$ 32.373,50 ao Tesouro Nacional.
Logo, apesar dos documentos serem aceitos para fins de exclusão de recolhimento dos valores
ao Erário, deve ser mantida a desaprovação como lançada na r. sentença de Origem.
No entanto, é de se excluir a determinação de restituição do montante de R$ 32.373,50.
Rechaçadas a primeira tese recursal, deve ser dado parcial provimento ao recurso.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso eleitoral interposto por
LORENO BERNARDO TOLARDO, para excluir a restituição do montante de R$ 32.373,50 ao
Tesouro Nacional, mantendo, entretanto, a desaprovação das contas.
É como voto.

Num. 44469960 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 21/04/2025 13:37:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042113373331300000043413274
Número do documento: 25042113373331300000043413274
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 13:48:06

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600483-
85.2024.6.16.0195 - Quatro Barras - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
- RECORRENTES: ELEICAO 2024 LORENO BERNARDO TOLARDO PREFEITO, LORENO
BERNARDO TOLARDO, ELEICAO 2024 JARBAS MOCELIN VICE-PREFEITO, JARBAS MOCELIN -
Advogados dos RECORRENTES: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, MARIA
LUCIA BARREIROS - PR103550, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, DYLLIARDI
ALESSI - PR55617-A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 195ª
ZONA ELEITORAL DE CAMPINA GRANDE DO SUL PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 14.04.2025

Num. 44469960 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 21/04/2025 13:37:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042113373331300000043413274
Número do documento: 25042113373331300000043413274
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 13:48:06